Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714154-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LTDA, CARLOS ALEXANDRE PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0704736-52.2022.8.07.0010) iniciado pelo agravante contra Carlos Alexandre Pereira Ltda. e Carlos Alexandre Pereira, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. Em suas razões recursais (ID 70732111), o agravante alega que apesar das diversas tentativas de localização de patrimônio dos executados, não obteve êxito na satisfação do crédito. Faz referência ao art. 139 do CPC, a fim de amparar o deferimento do seu pedido. Menciona jurisprudência que entende ser favorável aos seus argumentos. Afirma que incumbe ao magistrado propiciar os meios existentes para localização de bens do executado. Ressalta que “o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada à atual situação financeira do executado”. Cita os princípios da eficiência, da cooperação e da razoável duração do processo em favor do seu pleito. Colaciona precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de São Paulo. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, em razão do regular processamento da ação de execução e da indicação de não satisfação do crédito exequendo. Em relação ao perigo de dano, defende que há a possibilidade de arquivamento dos autos de origem, com o aumento do risco de consumação da prescrição intercorrente da execução, bem como a possibilidade de alteração da situação patrimonial da parte executada. Pleiteia, portanto, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a medida vindicada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 70732113 e 70732114. Em razão da prevenção verificada ao ID 70732078, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada (ID de origem 224683504). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 229641416): (...) O exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e SAEC-ONR já se mostraram infrutíferas. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. (...) Inicialmente, insta registrar que segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença teve início em 13/5/2024 (ID origem 196573436) e que no curso do processo foram realizadas diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 222581572, 224184827, 224184828, 224184829 e 224184830 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: //www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 10 abr. 2025